Tribunal: STF
Processo: ARE 674231
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMPESTIVIDADE. VISÃO INSTRUMENTALISTA DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA CAUSA POR ERRO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011.



    2. A visão instrumentalista do processo impõe o afastamento do apego exagerado a questiúnculas procedimentais, sem qualquer fundamento razoável, na medida em que gera uma crise de efetividade dos direitos, além de, no limite comprometer, a higidez dos Poderes instituídos. 



    3. No caso sub examine, o recurso extraordinário interposto pelo ora Agravante não pode ser considerado extemporâneo, porquanto o acórdão recorrido foi publicado inicialmente em 24.10.2011, tal como comprovado na nota de expediente de fls. 346/347. A ulterior retificação da data de publicação do aresto pela Justiça Eleitoral, alterando-a para 10.11.2011, não pode penitenciar o jurisdicionado que, após sinalização da própria justiça eleitoral, peticionou dentro do trídio legal (27.10.2011) , ainda que não tenha ratificado suas razões posteriormente. 



    4. In casu, o acórdão originariamente assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.



    1. É ônus do agravante, em suas razões, impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de subsistirem suas conclusões. Precedentes.



    2. Na espécie, a agravante não infirmou o óbice processual invocado na decisão que inadmitiu o agravo de instrumento. Incidência, pois, da Súmula 182/STJ.



    3. Agravo regimental não provido.” 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.